Tribunal: CARF
Processo: 10380.734243/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.734243/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.440 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
MARCIO MILITAO SABINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, de 1972, considera-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, não
sendo passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a falta de informação, na
Declaração de Ajuste Anual, de rendimentos informados em DIRF, em relação
aos quais o contribuinte não comprova tratar-se de verbas excluídas da
tributação pelo IRPF por já terem sido tributados na pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação indevida de multa e juros, e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.734243/2019-90
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.734243/2019-90

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2015. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de
piso (fls. 272):
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Trabalho Não Assalariado
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de
Seguro de Vida (VGBL)
Cientificado do lançamento em 01/11/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação de
fl(s). 260/266 em 29/11/2019.
O contribuinte aduz, em síntese, que não concorda com o lançamento e apresenta
documentação comprobatória.
O colegiado da 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (DRJ07), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que,
conforme informa, os rendimentos recebidos a título de VGBL são tributáveis, conforme
legislação que cita, e quanto aos demais rendimentos omitidos, que o contribuinte alega tratarem
de rendimentos recebidos pela Pessoa Jurídica (MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS
ASSOCIADOS), que já os teria tributado, entendeu o colegiado de primeira instância que, por
não terem sido apresentados os contratos de prestação de serviços, nem qualquer documentação
que comprove que os valores lançados teriam sido recebidos pela Pessoa Jurídica que o
contribuinte alega ter constituído, não há como cancelar o lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 9/9/2022 (fl. 331) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 6/10/2022 (fls. 333 e ss), por meio
do qual contesta a manutenção do lançamento, apresentando as seguintes teses em sua defesa:
1 – suspensão do crédito tributário;
2 - que os valores considerados com rendimentos da Pessoa Física (o recorrente)
são na realidade da Pessoa Jurídica “MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS”
(CNPJ 13.552.043/0001-21, inscrito na OAB-CE como Sociedade de Advogados com registro
709), que já os declarou e tributou, o que restaria comprovado pelas notas fiscais anexadas aos
autos;
3 – Que pode ter havido erro nas informações repassadas pelas instituições
bancárias (BB e CEF) que podem ter informado em DIRF valores que são dos clientes dos
processos em que o ora recorrente através de sua sociedade de advogados possui atuação
profissional; caso tivesse a ação fiscal interesse em apurar a verdade dos fatos deveria informar
para o contribuinte ora recorrente cada uma destas informações de créditos diversos, pois,
certamente estaria assegurando um devido processo legal com a ampla defesa;
4 - que em relação à VGBL, não foram declarados por não ter as instituições
bancárias lhe fornecido os comprovantes de rendimentos, mas que o fisco poderia ter retificado
sua declaração de oficio, e ainda que a tributação na fonte é suficiente de forma que não houve
prejuízo ao fisco.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.734243/2019-90

5 – que toda a autuação acessória relativa a multa e acréscimos relativos a juros e
correção monetária não podem sequer ser cogitados diante da indevida cobrança constante da
autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo da alegação relativa a cobrança indevida de multas e juros.
A leitura dos termos da impugnação permite verificar que não houve tal alegação
quando de sua apresentação. Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recurso e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias, de forma não conheço dessa alegação.
Do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
Conforme informado pelo próprio recorrente, o crédito tributário objeto de
discussão já se encontra suspenso desde a impugnação, nos termos do art. 73 do Decreto 7475/11
e do art. 151, III do CTN.
Da Omissão de rendimentos.
Consta da Descrição dos fatos tratar-se de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial no valor de R$ 197.321,71, além de R$ 6.116,56 a
título de Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL).
Alega o recorrente que os valores considerados como rendimentos da Pessoa
Física (o recorrente) são na realidade rendimentos da Pessoa Jurídica (MILITÃO & MILITÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS), que já os teria tributado, pois a partir da constituição da Pessoa
Jurídica, todos os encargos remuneratórios que poderiam pertencer ao recorrente passaram a ser
da Pessoa Jurídica constituída para esse fim; que bastaria fossem conferidas cada NFe constante
dos autos do processo, pois cada um destes documentos corresponde aos valores recebidos.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.734243/2019-90

De fato foram anexadas aos autos as notas fiscais que estão às fls. 19 a 196 e que
se referem a honorários pagos à Pessoa Jurídica MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS
ASSOCIADOS. Porém, conforme anotou o julgador de piso que:
Sobre a presente infração, o contribuinte alega ter constituído pessoa jurídica e
declarado tais rendimentos. Que teria realizado um substabelecimento genérico para a
pessoa jurídica constituída.
Todavia, não foram apresentados os contratos de prestação de serviços, nem qualquer
documentação que comprove que os valores lançados teriam sido recebidos pela PJ. O
fato de ter realizado um substabelecimento genérico não transfere a obrigação de pagar
do contratante a terceiro, ainda que seja uma pessoa jurídica constituída pelo próprio
contribuinte.
Destaca-se, ademais, que a fiscalização esclareceu que os valores informados em DIRF
pelo BB - R$ 145.854,15 e CEF - R$ 155.716,38 em nome do titular não estão contidos
nos valores declarados pela PJ da qual é sócio.
Consta da COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS constante da
notificação de lançamento:
Rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios. Rendimentos
declarados pela pessoa jurídica da qual o titular é sócio: R$ 535.835,05
(Extrato do Simples Nacional). Rendimentos apurados da PJ: DIRF BB -
R$ 202.621,44; DIRF CEF - R$ 131.920,30; Notas Fiscais - R$
284.585,98, totalizando R$ 619.127,72. Logo os valores informados em
DIRF pelo BB - R$ 145.854,15 e CEF - R$ 155.716,38 em nome do
titular não estão contidos nos valores declarados pela PJ da qual é sócio.
Os comprovantes de rendimentos de fls. 8 e 9 atestam que os valores foram pagos
à pessoa física e não há nos autos qualquer comprovação que tais valores foram transferidos à
Sociedade MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Conforme já esclarecido na Complementação da descrição dos fatos, os valores
em notas fiscais foram considerados como rendimentos da pessoa jurídica e não foram objeto do
presente lançamento; da mesma forma os valores constantes em DIRF do Banco do Brasil e da
Caixa pagos à pessoa jurídica não são objeto do presente lançamento, que deve ser mantido.
Quanto à omissão e rendimentos recebidos a título de Benefícios ou Resgates de
Planos de Seguro de Vida (VGBL), alega o recorrente que não foram declarados por não ter as
instituições bancárias lhe fornecido os comprovantes de rendimentos, mas que o fisco poderia ter
retificado sua declaração de oficio, e ainda que a tributação na fonte é suficiente de forma que
não houve prejuízo ao fisco.
As alegações já foram analisadas pelo julgador de piso. Por concordar com seus
fundamentos, adoto-os e transcrevo-os:
O sujeito passivo alega que os rendimentos lançados não se sujeitam ao ajuste anual
pois já sofreram retenção de imposto na fonte.
Todavia, esclareça-se que integram a base de cálculo do imposto, na declaração anual,
todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte (Lei no 8.134/1990,
art. 10).
Portanto, a omissão lançada, em conformidade com a legislação de regência, sujeita-se
ao ajuste anual, não havendo amparo para a alegação do sujeito passivo.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.734243/2019-90

Uma vez que o lançamento já contemplou tanto os rendimentos omitidos quanto o
correspondente IRRF, não há reparos a fazer no demonstrativo de apuração do imposto
devido.
Aduz, ainda, que fonte pagadora não lhe forneceu o comprovante de rendimentos, o que
motivou a omissão contestada.
Esclareça-se, ainda, que, eventual falha da fonte pagadora na confecção ou
fornecimento do comprovante anual de rendimentos não exime a pessoa física do dever
de informar, corretamente, na declaração de ajuste anual, todos os rendimentos
tributáveis recebidos, por força do que determina a Lei no 7.713/1988, art. 3o, §1o, Lei no
8.134/1990, art. 10, inc. I e Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. I.
Ou seja, as obrigações tributárias da fonte pagadora não se confundem com as da pessoa
física, de sorte que os argumentos trazidos na impugnação não afastam a ocorrência da
infração apontada no lançamento.
Deve ainda ser destacado que a ação fiscal constitui fase de natureza inquisitória, não
sendo exigida a intimação do contribuinte para manifestar-se sobre o fim da instrução.
Ao sujeito passivo cabe oferecer suas contestações em momento oportuno, quando da
impugnação ao lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972.
Alega ainda que poderia o fisco ter retificado sua declaração de oficio. Ora, a
declaração é do contribuinte, podendo o fisco, por atribuição legal, examinar as informações
prestadas e proceder ao lançamento de ofício quando constate divergências ou omissões, como
aconteceu no presente caso, ou seja, diante da omissão do rendimento, procedeu-se ao
lançamento de ofício do mesmo. Nos termos do art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
...
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Em conclusão, sem razão o recorrente quanto a suas alegações.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas a cobrança indevida de multas e juros, e na parte conhecida negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.734243/2019-90

Fl. 360
DF CARF MF
Original